Tribunal: TJDFT
Processo: 0735832-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735832-52.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO EGIDIO DA SILVA AGRAVADO: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO EGÍDIO DA SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 33597394. A embargada IOLANDA FAGUNDES DA COSTA acostou aos autos petições de ID’s 34964937 e 34964942, dirigidas ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga e não relacionadas com o presente recurso. Assim, nada há a prover quanto às petições acostadas aos autos sob os ID’s 34964937 e 34964942. Aguarde-se o julgamento na 16a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 11/05 até 18/05/2022) – ID 31446965. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 às 16:34:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora